Tribunal: TJDFT
Processo: 0748144-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748144-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: SABRINA MODESTO DA SILVA TOSTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, formulado por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA. (COLÉGIO REAÇÃO) em desfavor de SABRINA MODESTO DA SILVA TOSTES, para reforma da decisão proferida em ação monitória que reconheceu a ilegitimidade passiva do genitor do aluno, por dívida escolar, em razão de não constar como responsável financeiro do contrato de prestação de serviços. Assevera que a decisão agravada excluiu do polo passivo o Sr. José Alberto da Cruz Junior, porém embora o pai do aluno não figure como responsável financeiro, ambos os genitores respondem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores independentemente do vínculo matrimonial, em atenção ao disposto nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil e demais legislações pertinentes ao poder familiar. Preparo recolhido. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo e à relevância da fundamentação deduzida que evidencie a probabilidade do direito vindicado. Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pelo agravante para o recebimento do valor original de R$ 5.741,05 referentes a mensalidades escolares em atraso, incluindo ambos os genitores do aluno no polo passivo da demanda. O MM. juiz processante determinou a exclusão do genitor do menor por ilegitimidade passiva, considerando que o contrato de prestação de serviços foi celebrado apenas com a primeira ré, ora agravada. Procedo à transcrição parcial da decisão hostilizada: “Cuida-se de ação monitória ajuizada por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP em face de SABRINA MODESTO DA SILVA e JOSÉ ALBERTO DA CRUZ JÚNIOR. 2. Conforme se observa do contrato de id. 251274986, o responsável financeiro do contrato é apenas a primeira ré, sendo que o segundo réu foi incluído no polo passivo apenas por ser genitor da criança que cursou o período escolar cobrado nos autos. 3. Quanto à responsabilização solidária do segundo réu, em relação ao pagamento dos débitos decorrentes de inadimplência das mensalidades escolares, não se olvida a divergência jurisprudencial ainda existente no âmbito do Colendo TJDFT e do STJ. 4. Não obstante, atualmente há entendimento majoritário das Turmas deste E. Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a inclusão do genitor que não celebrou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da demanda. (omissis) Com isso, tem-se que o contrato que é objeto de cobrança nestes autos foi celebrado apenas pela primeira ré (id. 251260617), a qual é a única responsável pelos pagamentos. 7. Diante disso, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva do segundo réu indefiro parcialmente a petição inicial e, consequentemente, em relação a ela, extingo o processo, sem apreciação de mérito (art. 330, inciso II, do CPC)”. (ID 252909760 dos autos de origem) O cerne da insurgência recursal visa definir se há legitimidade extraordinária do genitor do aluno, que não figurou no contrato de prestação educacional em benefício do filho menor. Não se desconhece a polêmica existente nos tribunais a respeito da responsabilidade de ambos os genitores pelo pagamento das despesas com ensino contratado em prol do filho por apenas um deles, havendo julgados nos dois sentidos pela existência e pela inexistência da responsabilidade solidária do genitor que não participou da contratação. De fato, há decisões do STJ encampando a tese da solidariedade entre os genitores por débitos decorrentes de prestação de serviços educacionais aos filhos, porém sem efeitos vinculantes, de modo que o entendimento naquela Corte ainda não restou pacificado. O dever mútuo atribuído aos pais de promover a educação escolar diz respeito exclusivamente aos filhos e não pode ser confundido com a responsabilidade que decorre de descumprimento de contrato havido com terceiro ou a interpretação automática de surgimento de responsabilidade solidária do genitor, que não contratou perante a instituição privada de ensino. Nos termos do art. 265 do Código Civil, a regra prevalente é a de que a solidariedade não se presume: ou decorre da lei ou da vontade das partes. Em que pese a alegada solidariedade eventualmente decorrente de encargos da família prevista nos arts. 1.663 e 1.664 do Código Civil, a situação é discutível no caso de débitos decorrentes de mensalidades escolares, precipuamente se não há prova alguma de que os genitores mantinham sociedade conjugal ao tempo da contratação. Assim, não existe base legal ou contratual para reconhecimento da aludida solidariedade, pois não há se confundir a relação familiar entre pais e filhos e a relação obrigacional destes com a escola, ou seja, não se confunde a obrigação paterna de dar educação aos filhos com responsabilidade solidária não prevista em contrato, seja porque o genitor não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. Nesse descortino, na hipótese dos autos, a agravada assumiu a obrigação de pagamento e deverá arcar com o ônus contratual, nada obstando buscar a divisão dos direitos inerentes à educação da prole em ação distinta em face do genitor. Precedente: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. GENITOR. RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGI 0748631-64.2020.8.07.0000 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, verifica-se que A agravante percebe renda baixa, razão pela qual, há que se reconhecer sua hipossuficiência e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. AGI 0752491-73.2020.8.07.0000 5. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779 do Código de Processo Civil. 6. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 7. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 8. In casu, considerando que a genitora do menor não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais, e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir a genitora da criança no feito. 9. A jurisprudência invocada pelo agravante, em sentido diverso ao entendimento adotado, não vincula o órgão julgador, porquanto não proferida em julgamento de casos repetitivos, portanto, não são de observância obrigatória, nos termos dos artigos 927 e 928 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327122, 07524917320208070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses lindes, ante a ausência da probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator